Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604075-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. VALOR E PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS. DESPESAS CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ A DATA
DO PLEITO. QUITADAS ATÉ O PRAZO PARA A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.
Num. 43726834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
cont

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0604075-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA, ELEIÇÕES
2022 e partido AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726834
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.539

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604075-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. VALOR E PERCENTUAL
SIGNIFICATIVOS. DESPESAS CONTRAÍDAS E NÃO PAGAS ATÉ A DATA
DO PLEITO. QUITADAS ATÉ O PRAZO PARA A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE COMPROMETERAM A
ANÁLISE DAS CONTAS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de outubro do ano
eleitoral.

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso
concreto.
Num. 43726834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. Representando a irregularidade apenas 0,8% do total de recursos
movimentados pelo prestador, em valor diminuto e não sendo
qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.2. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

4.2. O alto percentual da irregularidade não permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Num. 43726834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

6. As despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição devem estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

6.1 No caso, houve o pagamento de despesas dois dias após as eleições, de
forma que estava quitada na data de apresentação da prestação de contas,
em consonância com o que prevê o § 1º do artigo 33 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

7. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Sandra Alves De Amorim
, filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2022.

A candidata obteve 247 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 1.560,00, sendo R$
1.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 560,00 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43295450).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência de apresentação
Num. 43726834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

do instrumento de mandato e, caso sanada a inconsistência, pela desaprovação das
contas, apontando as seguintes inconsistências (ID 43626207): a) omissão na entrega da
prestação de contas parcial; b) despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia, com recursos do FEFC; c) divergências entre as
informações relativas às despesas registradas da prestação de contas e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; d) inconsistências na realização de
gastos em espécie com recursos do FEFC, sem a devida constituição do Fundo de Caixa;
e) realização de despesas após a data da eleição, no valor de R$ 600,24; e f) atraso na
abertura da conta bancária específica de campanha.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora juntou a procuração e
apresentou nota explicativa, informando que os pagamentos para os fornecedores foram
todos realizados em espécie (ID 43642460 e 43622463).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
considerando que as seguintes inconsistências comprometeram a análise das contas: a)
omissão na entrega da prestação de contas parcial; b) omissão de despesas com
locação/cessão de veículos no valor de R$ 1.000,00, que corresponde a 100% do total
das despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC; c) ausência de constituição do
fundo de caixa; e d) realização de despesas após a data da eleição, as quais
representam 60,02% do total de recursos movimentados na campanha (ID 43663191).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).
Num. 43726834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a omissão da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, constituindo-se irregularidade grave, conforme prevê o § 6º, do mesmo
dispositivo:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não implica, necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os
efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no
caso concreto:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TSE, AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
Num. 43726834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final.
Vale transcrever o seguinte julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final, porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

Não obstante o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em sentido
contrário, a irregularidade referente à omissão na entrega da prestação de contas parcial
não gerou prejuízo, de forma isolada, sobretudo porque a prestação de contas final trouxe
todas as informações necessárias à efetiva fiscalização das contas, revelando-se
suficiente a aposição de ressalva, neste ponto.

b) Omissão de gastos eleitorais:

b.1) Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, no valor de R$ 1.000,00, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto nos artigos
35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43726834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora nada disse sobre este
item.

Verifica-se, assim, que a inconsistência permanece, tendo em vista que a
prestadora não juntou o comprovante de propriedade do veículo utilizado, tampouco o
contrato de prestação de serviço firmado com o fornecedor.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de locação ou cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43726834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem
não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022).

Considerando que o gasto de R$ 1.000,00 com combustíveis sem o registro
de cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Apesar de a irregularidade representar 64,10% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.560,00), ou seja, percentual acima do limite admitido
pela jurisprudência (10%), é certo que o valor absoluto da despesa (menor que R$
1.064,00) permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
forma que não se trata de irregularidade apta a ensejar, isoladamente, a desaprovação
das contas.

Neste sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO
PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.
Num. 43726834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto
com locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura omissão de
despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha.

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance percentuais
elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057076, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 15/08/2022)

Deste modo, suficiente a aposição de ressalva no item, nada obstante, a falha
deverá ser analisada em conjunto com as demais.

b.2.) Ainda, o setor técnico apontou a existência de divergências entre as
despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da
Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43726834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

Intimada acerca da irregularidade, a prestadora manteve-se silente.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Na espécie, denota-se que que foi registrada na presente prestação de
contas a realização de despesas com o fornecedor B.R.F. Comércio de Derivados de
Petróleo Ltda., no valor de R$ 349,73, enquanto que na base de dados da Justiça
Eleitoral foi registrado o valor de R$ 362,61, que resulta da soma dos cupons fiscais nº
373247 (R$ 187,60) e nº 373653 (R$ 175,01), restando inconsistente a diferença de R$
12,88.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No entanto, o fato de a irregularidade no valor de R$ 12,88 representar
apenas 0,8% do montante movimentado na campanha, permite a aplicação, in casu, dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO
DE DADOS. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
Num. 43726834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das despesas omissas,
configura–se a utilização de recursos de origem não identificada, com a necessidade de
recolhimento da quantia equivalente ao erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Data
02/02/2022 – grifos nossos)

Assim, não sendo a irregularidade apta a ensejar, isoladamente, a
desaprovação das contas, e tratando-se de inconsistência no valor de R$ 12,88, que
representa apenas 0,8% do total de recursos movimentados na campanha, revela-se
adequada a aposição de ressalva neste ponto, com determinação de recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional.

c) Inconsistências na realização de gastos em espécie com recursos do
FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta ao contido nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Num. 43726834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

Intimada para se manifestar acerca do parecer conclusivo, a prestadora
apresentou nota explicativa (43642460), na qual consta o seguinte:

Num. 43726834 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe quanto a este tema:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26) :

I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho fixado no §
2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº 9.504/1997 ;

II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;

III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de pessoal
a serviço das candidaturas;

V - correspondências e despesas postais;

VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

VIII - montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados;

IX - realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura;

X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à
propaganda gratuita;

XI - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

XIII - multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral;

XIV - doações para outros partidos políticos ou outras candidatas ou outros candidatos;

XV - produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 43726834 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde
que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito
ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo
de Caixa.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43726834 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Verifica-se dos autos que os gastos com combustível foram todos realizados
em espécie e com recursos do FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa.

Deste modo, tem-se que além de não juntar os documentos necessários à
comprovação do veículo utilizado (conforme analisado no item “b.1”), a prestadora
realizou os pagamentos em espécie, em afronta aos artigos 35, V, 38 e 39, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

A regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 20,00 para o caso), na forma do artigo
39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos, sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 43726834 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a) Des. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023)

No caso, uma vez que a irregularidade no montante de R$ 1.000,00
representa 100% do total de gastos contratados com recursos do FEFC, não se faz
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no presente
caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA - RECURSOS FEFC -
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de campanha devem
ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, identificação da transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação
de recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie,
sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do FEFC,
impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos
nos pagamento.

Num. 43726834 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

(...)

(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des. José
Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, tendo em vista a realização irregular da despesa e que o seu
pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, conforme já determinado no item “b.1”.

d) Realização de despesas após a data da eleição:

Constou no parecer técnico que houve a realização de despesas após a data
da eleição, em desacordo ao disposto no artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
a saber:

Sobre o tema, o artigo 33, caput e §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
preveem:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

Intimada, a prestadora não se manifestou sobre este ponto.

No caso, houve o pagamento de despesas, no valor de R$ 600,24, dois dias
após as eleições, de forma que a despesa estava quitada na data de apresentação da
prestação de contas à esta Justiça Especializada, em consonância com o que prevê o
supracitado § 1º do artigo 33 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, o valor absoluto da inconsistência (R$ 600,24) é inferior ao limite
estabelecido na jurisprudência (R$ 1.064,00), o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a aposição de ressalva de rigor, neste item.

e) Atraso na abertura da conta bancária específica:

Constou no parecer técnico que houve atraso na abertura da conta bancária
Num. 43726834 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

específica, como bem se observa (ID 43626207):

Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 29/08/2022,
Num. 43726834 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

como anotado pela seção técnica.

Deste modo, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 4 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
Num. 43726834 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

No caso, a inobservância do prazo para a abertura da conta específica
implica falha formal, sendo suficiente a aposição de ressalva, neste item.

Em conclusão, tendo em vista que as irregularidades, analisadas em
conjunto, comprometeram a análise das contas, nos termos dos pareceres do setor
técnico e da PRE, a desaprovação das contas com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Sandra Alves de
Amorim, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 12,88 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e a devolução de
R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43726834 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604075-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 SANDRA ALVES DE AMORIM SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: SANDRA
ALVES DE AMORIM SILVA - Advogado da REQUERENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726834 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064708400000042685924
Número do documento: 23092509064708400000042685924
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 27/09/2023 12:26:35